Tribunal: TJSP
Processo: 1073698-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Esquecimento de agulha no organismo da autora durante realização de parto. Perícia médica concluiu pela ausência de nexo entre a sintomatologia sustentada na inicial com o corpo entranhado. Dano moral que, ainda assim, encontra amparo na angústia da autora em saber que tem corpo estranho no seu organismo e na necessidade de passar por outra

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Esquecimento de agulha no organismo da autora durante realização de parto. Perícia médica concluiu pela ausência de nexo entre a sintomatologia sustentada na inicial com o corpo entranhado. Dano moral que, ainda assim, encontra amparo na angústia da autora em saber que tem corpo estranho no seu organismo e na necessidade de passar por outra intervenção invasiva. Precedentes jurisprudenciais. Fixação da indenização em R$8.000,00. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073698-57.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUCILENE
GONÇALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMICO SAÚDE
LTDA., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e CRISTINA
DRUZIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073698-57.2016.8.26.0100 -Voto no 4317
2
VOTO No 4317
PROCESSO No: 1073698-57.2016.8.26.0100
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MÉDICO COM REVISÃO
APELANTE: JUCILENE GONÇALVES DE SOUSA
APELADO: AMICO SAÚDE LTDA. E OUTROS
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Esquecimento
de agulha no organismo da autora durante realização de parto.
Perícia médica concluiu pela ausência de nexo entre a
sintomatologia sustentada na inicial com o corpo entranhado.
Dano moral que, ainda assim, encontra amparo na angústia da
autora em saber que tem corpo estranho no seu organismo e na
necessidade de passar por outra intervenção invasiva.
Precedentes jurisprudenciais. Fixação da indenização em
R$8.000,00. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) JULGO IMPROCEDENTE o pedido e condeno a autora a arcar com as custas e
despesas processuais, assim como com honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.”
E em sede de embargos declaratórios o juízo de primeira instância corrigiu erro material
para fixar a condenação em 10% sobre o valor da causa.
Insurge-se a apelante sustentando haver causa eficiente para o pleito indenizatório uma
vez que a infeliz situação lhe causou transtornos além da necessidade de realização de
segunda cirurgia
Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073698-57.2016.8.26.0100 -Voto no 4317
3
II FUNDAMENTAÇÃO
Segundo consta dos autos, em janeiro de 2015, uma agulha cirúrgica de 1,5 cm,
semicircular, tipo Vicryl, foi deixada no ventre da autora durante a realização de um
parto. Discute-se se tal circunstância foi capaz de gerar prejuízos à saúde da autora e se
os sintomas apresentados tinham relação direta com o corpo estranho entranhado.
O perito, em seu extenso laudo, afirma que:
“(...) na ocorrência de difícil localização de determinado material
intra-abdominal num ato operatório, principalmente os de pequeno
tamanho, notório tratar-se o abdome de cavidade de grande volume
e acomodação de diversos órgãos, havendo concomitantemente
hemorragia a ser contida na ferida uterina, o que efetivamente
acontecia no momento, de fato, a melhor conduta técnica naquela
crítica situação era terminar de suturar o útero para estancar o
sangramento, encerrar o ato cirúrgico e deixar para resolver o
problema de achar o objeto num segundo tempo, aí sim com a
situação mais consolidada e mais recursos investigativos
diagnósticos para localização e remoção do corpo estranho,
circunstâncias resolvidas sem dificuldade, aos 2 de fevereiro de
2016, com a intervenção cirúrgica agora praticada pela equipe da
Dra. Eliana Duarte Lopes, CRM-SP no 106.194, no Hospital
Metropolitano - Butantã.”
O laudo do perito, em relação à agulha esquecida, mais se parece com uma peça de
defesa dos médicos ora réus.
Ora, o fato, embora amenizado pelo perito, caracteriza negligência do cirurgião que,
pessoalmente ou por intermédio de sua equipe, permitiu que uma agulha ficasse no
organismo da apelante por ocasião de cirurgia que coordenou. O mínimo que se aguarda
de um cirurgião é que ele e sua equipe confiram antes de findar o procedimento, se todo
o instrumental cirúrgico, incluindo gazes e curativos, encontra-se fora do corpo do
paciente.
E a jurisprudência pátria vem reiteradamente posicionando-se nesse sentido, entendendo
haver culpa na conduta dos médicos que olvidam objetos dentro dos pacientes, tais
como gazes, bistuns, fragmentos de agulhas, entre outros (TJDF, Ac 51.012/98, Rei.
Des. Mario Machado; TJRS, Ac 598261659, Rei. Des. Luiz Lúcio Merg; TJPR, Ac.
2041, Rei. Des. Newton Luz; TJSP, Ap. 59.725-4/0, Rei. Des. Ruiter Oliva; TJRS, Ac.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073698-57.2016.8.26.0100 -Voto no 4317
4
597141803, Rela. Desa. Lúcia de Castro Boller; TJRJ Ac 4281/96, Rela. Desa.
Marianna Pereira Nunes - julgados extraídos da obra "Culpa Médica e Ônus da Prova",
Revista dos Tribunais, de Miguel Kfouri Neto).
A peça técnica, entretanto, demonstrou com meridiana clareza que o corpo estranho não
seria capaz de produzir a sintomatologia descrita na inicial e que ela teria como causa
eficiente outros distúrbios orgânicos - dores e distúrbios menorrágicos - que a autora é
acometida.
E a indenização por danos morais não pode ser afastada. Ainda que não houvesse risco
para a saúde da paciente, ora autora, e que a sintomatologia narrada não decorria do
objeto entranhado, a angústia decorrente da identificação do objeto no seu organismo e
necessidade de realização de nova intervenção invasiva constitui in re ipsa fundamento
para o pleito formulado na inicial.
Assim, às circunstâncias acima descritas e à capacidade econômica das partes bem
assim levando em consideração o comportamento adotado pela médica responsável, no
sentido de diminuir os danos decorrentes da circunstância, como bem asseverou o perito
em seu laudo, fixo a indenização em R$8.000,00, com atualização monetária desde a
data de fixação de tal verba e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data
da cirurgia.
O recurso, destarte, merece parcial provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar as
rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em
R$8.000,00, com atualização monetária desde a data de fixação de tal verba e incidência
de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da cirurgia.
Arcarão as rés com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários do
patrono da autora ora arbitrados em 15% do valor da condenação.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073698-57.2016.8.26.0100 -Voto no 4317
5